Tribunal: TJES
Processo: 0001215-43.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-43.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EREGILDO SCHWAMBACH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001215-43.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EREGILDO SCHWAMBACH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eregildo Schwambach contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que o condenou à pena de 2 meses e 9 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa limitou-se a pleitear a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que a reincidência, isoladamente, não justificaria o regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do réu, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabelece que o regime aberto somente é cabível aos não reincidentes condenados a pena inferior a 4 anos, sendo a reincidência, portanto, impeditiva à adoção do regime mais brando.

O §3º do mesmo dispositivo impõe a análise conjunta dos critérios do art. 59 do Código Penal para a determinação do regime inicial, o que autoriza regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais severo — mesmo em condenações inferiores a 4 anos — com base na reincidência e em elementos concretos dos autos, como o grau de reprovabilidade da conduta.

No caso, a existência de reincidência específica e circunstâncias judiciais negativas tornam legítima a fixação do regime semiaberto, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência, por si só, afasta a possibilidade de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena inferior a 4 anos.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à reincidência, autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O regime inicial deve ser fixado com base na conjugação da quantidade da pena, reincidência e análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º, "c", e 3º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 20/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, REsp n. 2.187.713/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001215-43.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EREGILDO SCHWAMBACH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EREGILDO SCHWAMBACH
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

Narra em síntese a denúncia que no dia 25 de dezembro de 2019, o denunciado ameaçou matar a vítima Jocemar Schultz.

Pois bem.

Conforme relatado, a irresignação defensiva volta-se exclusivamente à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

De plano, observa-se que não há controvérsia acerca da autoria e da materialidade do crime, circunstância expressamente reconhecida tanto na sentença quanto no parecer ministerial.

A pretensão recursal, portanto, cinge-se à alegação de que a reincidência do apelante não seria, por si só, fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena encontra-se disciplinada no art. 33 do Código Penal. O §2º, alínea "c", do referido dispositivo legal, autoriza o cumprimento da pena desde o início em regime aberto apenas para condenados não reincidentes e cuja reprimenda seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

No presente caso, embora a pena aplicada (02 meses e 09 dias de detenção) permita, em tese, a adoção de regime mais brando, a reincidência do réu — devidamente reconhecida nos autos — inviabiliza a concessão do regime aberto, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal, que impõe a conjugação dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Além disso, a consideração de circunstâncias judiciais negativadas, reforçam a adequação do regime semiaberto (conforme orientação do §3°, do art. 33, do CP).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos. Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567/STJ. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação por furto simples tentado, rejeitando a aplicação do princípio da insignificância e a tese de crime impossível.

2. O recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento comercial desde sua entrada, mas foi surpreendido fora do local com os bens subtraídos. A defesa pleiteia a absolvição com base no crime impossível e no princípio da insignificância, além da fixação de regime inicial aberto.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a vigilância contínua dos funcionários do estabelecimento caracteriza crime impossível, impossibilitando a consumação do delito.

4. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do recorrente.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de origem concluiu que a vigilância, por si só, não torna impossível a consumação do delito, constituindo apenas um obstáculo relativo, conforme a Súmula 567 do STJ.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do recorrente e ao valor dos bens subtraídos, aliados à alta reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias ordinárias.

7. A fixação de regime inicial semiaberto foi mantida em razão da reincidência, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. 2. A reincidência e o valor dos bens subtraídos, aliada à alta reprovabilidade da conduta, impedem a aplicação do princípio da insignificância. 3.
A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos
".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

(REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)
” Grifo nosso.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacto o “decisum” monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)